Tribunal: TJSP
Processo: 1002822-09.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002822-09.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUIZ MARTELLI (ESPÓLIO), MÁRIO MARTELLI, HERMÍNIO MARTELLI,
CLÓVIS MARTELLI e GENIR MARTELLI, é embargado METROPOLITAN LIFE
INSURANCE COMPANY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002822-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 20923
2
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Acórdão
que
negou
provimento ao apelo dos ora embargantes. Pretensão de reforma.
Sem razão. Manifesta impropriedade deste tipo de recurso que
deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar.
Recorrentes que almejam, na verdade, modificação do v. acórdão,
algo a que não se prestam os embargos de declaração. Rejeição do
recurso.
VOTO n° 20923
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos por Mário Martelli e
outros, postula o embargante sejam sanadas omissões, alegando que (A) os
embargantes têm posse legítima sobre o imóvel e as plantações nele
existentes. Tal posse, por ser justa, pode ser defendida via embargos de
terceiro e é suficiente para que se impeça uma ordem constritiva contra
aqueles que, não sendo devedores, plantaram as safras que se pretende
penhorar (fls. 03); (B) Ao rejeitar o argumento de que os MARTELLI tinham
ciência da pendência de ação judicial em que se discutia a propriedade do
imóvel, sob o único fundamento de que a notificações foram enviadas de forma
intempestiva, o v. acórdão foi omisso quanto à circunstância de que, antes de
aceitar as safras de propriedade dos MARTELLI em garantia, era dever da
METLIFE efetuar mínimas diligências acerca da idoneidade financeira do
garantidor e da regularidade do bem oferecido em garantia, como determina a
ampla jurisprudência. Se isso tivesse sido feito, a METLIFE teria se deparado
com a existência da demanda em que se discutia o domínio do bem, em
trâmite do foro do local do imóvel (fls. 06); (C) O v. acórdão embargado
afastou a eficácia da transação celebrada com os MARTELLI na ação judicial em
curso pelo fundamento de que, nesta data, o penhor já havia sido oferecido à
METLIFE. Entretanto, o r. decisum omitiu-se com relação à circunstância de
que esse mesmo penhor foi renovado para as safras atuais (a partir de 2015)
em 08.05.14 e 26.03.15 (fls. 316/349), quando a METLIFE já havia sido
notificada por duas vezes pelos embargantes, no Brasil e nos Estados Unidos
da América, a respeito da existência do Compromisso de Compra e Venda e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002822-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 20923
3
existência da ação judicial (fls. 225/240 e 249/250). Isto é, mesmo se levando
o fundamento do v. acórdão adiante, a extensão do penhor pela METLIFE não
foi recebida de boa-fé e deve ser subordinado ao resultado da demanda e
curso, em que se discutia a propriedade do bem (fls. 06/07).
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios
têm fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei (art. 1022 do CPC), quais sejam, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseje, inevitável e
excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão prolator.

Mas tais hipóteses, definitivamente, não ocorrem no caso
em tela, senão vejamos:
Obscuridade é a presença de algo oculto, sem clareza,
que o homem médio não consegue entender. Hipótese aqui ausente.
Já a contradição referida no dispositivo supra referido
(art. 1.022, I, do CPC) não significa, de modo algum, contrariedade entre a
decisão judicial e as provas do processo, textos de lei ou outros julgados. A
hipótese legal sub examen diz respeito, exclusivamente, a uma contradição
interna no julgado, ou seja, quando uma parte do acórdão é incompatível e
colidente com outra igualmente nele contida. Situação que não se verifica in
casu.
Ocorre omissão, por outro lado, quando há supressões ou
lacunas no aresto. Panorama diverso daquele que aqui se apresenta.
Finalmente,
o
erro
material
consiste
em
meras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002822-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 20923
4
inexatidões na digitação, como erros de grafia, de nome, de valor, etc. Nada
disto aqui ocorrido.
No caso aqui julgado, conforme restou observado no v.
acórdão (fls. 2230/2240), o apelo dos ora embargantes restou bem desprovido,
consignando-se que (fls. 2231):
De fato, em que pesem as alegações dos embargantes,
observa-se que o compromisso de compra e venda
firmado entre os apelantes e os executados, datado de
2004 (fls. 42/49), restou rescindido por decisão judicial
(fls. 724/784), anterior à constituição das garantias reais
em favor da apelada realizada em 01.10.2012 (fls.
129/152).
Ademais,
há
notificação
enviada
pelos
apelantes à recorrida dando-lhe ciência da existência de
ação judicial sobre o imóvel no 6.335 datava de
24.09.2012.
Todavia,
nesta
data,
a
operação
de
financiamento celebrada entre apelada e os executados já
havia sido finalizada, tendo o desembolso do empréstimo
sido efetuado em favor dos executados em 20.09.2012
(fls. 721/723). Ainda, constata-se que o documento
juntado a fls. 129/152 evidencia que, no período
compreendido
entre
22.08.2012
e
17.09.2013,
a
averbação relativa ao compromisso de compra e venda
encontrava-se
cancelada.
Assim,
os
efeitos
dessa
averbação somente foram retomados em 18.09.2013, ou
seja, aproximadamente um ano após a constituição das
garantias reais em favor da recorrida, em razão de
decisão proferida no processo administrativo iniciado
pelos apelantes contra o Oficial do 1o Cartório de Registro
de Imóveis da cidade de Paranatinga/MT. Não obstante
exista
a
referida
decisão administrativa, esta não
devolveu validade ao compromisso de compra e venda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002822-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 20923
5
haja visto que, repita-se, referido compromisso foi objeto
de decisão judicial de mérito proferida pelo Tribunal de
Justiça do Mato Grosso (fls. 724/784), que rescindiu o
aludido negócio jurídico e devolveu ao promitente-
vendedor (Sr. Rovílio Mascarello) a propriedade do imóvel
aqui em discussão. Por sua vez, no tocante à transação
informada a fls. 376/414, datada de 18.12.2015, denota-
se que os recorrentes e os executados estabeleceram que
o pacto não apenas resolve o compromisso de compra e
venda, como também o substitui integralmente (cláusula
11.4 fls. 395). Ocorre que referida transação restou
realizada três anos após a constituição das garantias da
apelada em 01.10.2012 (fls. 129/152).
Ora, na data em que foram constituídas as garantias em
favor da embargada (01.10.2012), não havia nenhum registro de qualquer
suposto direito dos embargantes referente ao imóvel aqui em debate.
Deste modo, denota-se a inexistência de qualquer
informação, na matrícula, acerca de possível constrição sobre o bem.
Assim, ao contrário do alegado pelos embargantes, à
época da referida transação, a proprietária do imóvel, conforme consta da
respectiva matrícula (fls. 129/152), era a Cotton Brasil, empresa detida pelos
executados e que deu o imóvel em hipoteca para a recorrida, no ano de 2012,
e constituiu o penhor sobre as safras de soja e algodão ali existentes.
Relativamente ao prequestionamento, observa-se que a
matéria analisada no v. acórdão recorrido não contrariou em momento algum
as legislações indicadas.
Aliás, uma leitura atenta da decisão permitiria observar
que nela já constou, a fls. 2239, verbis: Por derradeiro, consigna-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002822-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 20923
6
expressamente que a análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta
e dá como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
De tal modo, o recurso é inconsistente. Os embargantes
pretendem modificar a decisão e não declará-la. Não alegam verdadeira
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, e sim error in iudicando,
matéria estranha a estes embargos.
Vale
acrescentar
que
as
decisões
judiciais
jamais
necessitarão copiar, transcrever ou reproduzir, de forma expressa, nominal e
individual, cada um dos artigos legais indicados, ou cada um dos argumentos
deduzidos, por esta ou aquela parte litigante. Com efeito, os órgãos julgadores
nunca tiveram e nunca terão esta função mecânica, enfadonha e burocrática.
Mormente em época de notória sobrecarga de trabalho. É a eles atribuída, de
forma precípua e essencial, a missão de aplicar o direito aos casos concretos,
resolvendo litígios, sempre conjugando o princípio constitucional da
necessidade de fundamentação1 com o da razoável e célere duração do
processo2.
Assim já se assentou na jurisprudência das egrégias
cortes superiores3.
DISPOSITIVO:
1 CF, 93, IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade, (...).
2 CF, 5o, LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
3A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora.
Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta' (STJ, Segunda
Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em
17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).
(...) Questionamento acerca dos fundamentos da decisão. A utilização do Poder Judiciário como órgão
consultivo é incompatível com a essência da atividade jurisdicional. Jurisprudência assentada.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Não se conhece de recurso que formule consulta sobre dúvidas
subjetivas da parte (STF, Primeira Turma, AI-AgR-ED-ED 257205/PE, Relator Min. Cezar Peluso, julgado em
23/09/2008, publicado em 24-10-2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002822-09.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 20923
7
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)